Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-27.2020.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000061-27.2020.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOARES REIS

APELADO: EDILENE ALVES COUTO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a trabalhadora contratada pelo Município de Iaçu sem prévia aprovação em concurso público, para prestação de serviços entre 11/03/2013 e 30/12/2016, por meio de vínculo precário. O Município pleiteia a reforma da decisão quanto à condenação ao pagamento do FGTS, à prescrição aplicável, aos critérios de atualização monetária e juros de mora, e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora, sem concurso público, é nula; (ii) estabelecer se há direito ao recolhimento do FGTS; (iii) determinar o marco prescricional aplicável à cobrança da referida verba; e (iv) adequar a incidência dos consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios à legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação da autora sem concurso público por prazo superior a três anos revela desvio de finalidade e afronta ao princípio da temporariedade previsto no art. 37, IX, da CF/1988, sendo nulo o contrato firmado com o Município.

4. Ainda que nulo o vínculo, remanesce o dever do ente público de efetuar os depósitos relativos ao FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o entendimento fixado pelo STF no RE 705.140 e no RE 596.478, ambos com repercussão geral reconhecida.

5. Aplica-se a prescrição quinquenal às demandas ajuizadas após a fixação do Tema 608 pelo STF (ARE 709.212), sendo devidas apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, fixando-se o termo inicial em 27/02/2015, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6. Nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa Selic, mantendo-se os critérios anteriores até essa data.

7. Diante da natureza ilíquida da sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de servidor público sem concurso público, em desrespeito ao art. 37, IX, da CF/1988, é nula, sendo devidos apenas os salários pelos dias efetivamente trabalhados e o FGTS.

2. Mesmo reconhecida a nulidade do contrato administrativo, o servidor contratado irregularmente faz jus ao recolhimento do FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3. Nas ações contra a Fazenda Pública para cobrança de FGTS não regidas pela CLT, aplica-se a prescrição quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública devem seguir exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000061-27.2020.8.05.0090
, oriundos da Comarca de
Iaçu
, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
IAÇU
e como Recorrida
EDILENE ALVES COUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03